Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000032-58.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA quanto à impugnação apresentada pelo DF no ID: 24001514 (credora LUZIA OLIVEIRA CHAVES). Brasília, 17 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador